Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702152-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA 023 LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Real Engenharia 023 Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado por Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras (Amaac) (id 183898405 dos autos originários). A agravante suscita as preliminares de litispendência em relação à Ação Civil Pública n. 0706092-58.2022.8.07.0018 e de inadequação da via eleita. A análise perfunctória dos autos indica que as mencionadas preliminares não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator